Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-39.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) PROCESSO: 0704599-39.2023.8.07.0009 RECORRENTE: GILMAR BATISTA TAVARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR MOTIVO FÚTIL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. PRETENSÃO ACUSATÓRIA DE PRONÚNCIA. PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A desclassificação do crime doloso contra a vida para outro diverso do da competência do júri só deve ocorrer quando presente juízo de certeza acerca da inocorrência daquele, ou seja, quando, de forma inconteste, verificar-se, desde logo, não ter o réu agido com animus necandi. 2. Existindo provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, no sentido de que o acusado agrediu a vítima com golpes de facão, deve prevalecer, nessas circunstâncias, o princípio in dubio pro societate, sendo a pronúncia do acusado medida que se impõe, no sentido de ser ele julgado pelo Tribunal do Júri, sem qualquer prejuízo para a Defesa, pois o júri popular não se vincula às decisões anteriores. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 121, § 2o, e 14, inciso II, ambos do Código Penal e 419 do Código de Processo Penal, requerendo a despronúncia com o restabelecimento da decisão desclassificatória proferida pelo juízo singular. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 121, § 2o, e 14, inciso II, ambos do Código Penal e 419 do Código de Processo Pena, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a sentença de pronúncia estar fundamentada na existência de materialidade do crime e indícios de autoria sem exame aprofundado de provas, devendo a dúvida ser resolvida em favor da sociedade, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a sentença de pronúncia possui natureza interlocutória mista, e encerra um juízo de admissibilidade da acusação dos processos submetidos ao rito do júri, sem decisão de mérito quanto ao delito, cabendo ao Magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e indícios acerca da autoria. Assim, por ocasião da sentença de pronúncia, não há formação de juízo de valor acerca do delito, devendo a dúvida ser resolvida em favor da sociedade, com submissão do agente ao julgamento pelo Plenário do Júri, sob pena de usurpação da sua competência, constitucionalmente prevista” (AgRg no HC n. 865.768/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020